Tribunal: TJSP
Processo: 1502175-37.2015.8.26.0075
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-09-27
Data de publicação: 2025-09-27

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Execução fiscal movida pelo Município de Bertioga contra Silvana Venâncio de Campos, referente a CDA. Sentença extinguiu a execução fiscal com base no artigo 485, VI, do CPC. Município interpôs apelação buscando a reforma da sentença.
II. Questão em Discussão
2. A

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Execução fiscal movida pelo Município de Bertioga contra Silvana Venâncio de Campos, referente a CDA. Sentença extinguiu a execução fiscal com base no artigo 485, VI, do CPC. Município interpôs apelação buscando a reforma da sentença.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar a legitimidade da extinção da execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, conforme o princípio da eficiência administrativa.
III. Razões de Decidir
3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no 1.355.208 (Tema no 1.184), estabeleceu que é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, respeitando o princípio da eficiência administrativa. 4. A execução fiscal em questão, com valor atribuído de R$ 1.382,48, enquadra-se como de pequeno valor, não havendo movimentação útil há mais de um ano, sem citação do executado ou localização de bens penhoráveis.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, conforme o princípio da eficiência administrativa.
Legislação Citada:
CPC, art. 485, VI.
Jurisprudência Citada:
STF, RE no 1.355.208, Relatora Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, julgado em 19/12/2023.
TJSP, Apelação Cível 1527121-05.2017.8.26.0075, Relatora: Beatriz Braga, 18a Câmara de Direito Público, julgado em 18/12/2024.